Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700840-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS LAERTE MARCIANO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido antecipação da tutela recursal, interposto por KAMILA CARVALHO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para o fornecimento do medicamento Omalizumabe (Xolair), com vistas ao tratamento da doença urticária crônica espontânea, por prazo indeterminado. A tutela de urgência foi indeferida com base nas notas técnicas emitidas pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS e pelos seguintes fundamentos: “(...) (I) a existência de medicação alternativa, de custo bastante inferior, ainda não utilizada pela parte autora; (II) o alto custo do medicamento; (III) a sobrecarga do sistema de saúde pública; (IV) a necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo em detrimento de situações pessoais; (V) a conclusão desfavorável dos técnicos que assessoram este Juízo; (VI) não ter sido o caso analisado como uma urgência ou emergência médica (...)”. Em suas razões recursais (ID 31979046), requer-se a concessão liminar da tutela de urgência. Alega, em síntese: 1) cumprimento dos requisitos da Tese no 106, firmada sob o rito do julgamento de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça: da imprescindibilidade do medicamento, ineficácia dos fármacos anteriormente fornecidos pelo SUS e registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa; 2) existência de relatório médico do Hospital Regional da Asa Norte que aponta o uso malsucedido, com diversos efeitos colaterais, de outros diversos medicamentos padronizados pelo SUS; 3) gravidade do quadro clínico e urgência quanto ao deferimento do pedido, diante do descontrole dos sintomas com as medicações anteriores (anti-histamínicos, corticoides e corticosteroides), o que ocasiona risco devido os graves efeitos colaterais já apresentados - obesidade, hipertensão arterial sistêmica e diabetes. 4) precedente deste tribunal sobre o mesmo caso e doença, favorável à pretensão recursal. Sem preparo em face da concessão da gratuidade de justiça (ID 31979048, p.21). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, também do texto constitucional. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. Sobre a obrigatoriedade de o poder público fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. No caso, pretende a agravante o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS - Omalizumabe (Xolair) - para o tratamento, por prazo indeterminado, da urticária crônica espontânea. O medicamento está devidamente registrado na Anvisa, sob o número 100680983. É incontroversa a incapacidade financeira da agravante, haja vista o cotejo dos documentos comprobatórios de renda anexados aos autos em relação ao alto custo dos medicamentos, avaliado em aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme a nota técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS (ID 31979048, p. 26-33). Assim, a controvérsia gira em torno da comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. Quanto ao medicamento pretendido, assim concluiu o NATJUS: “(...) Custo anual do tratamento (estimado pelo PF): (...) Segundo receituário médico anexado ao processo (ID 109087102 - Pág. 2), o omalizumabe deverá ser utilizado na dose de 300mg (2 frascos de 150mg) a cada 8 semanas (uso contínuo). Assim, estima-se o custo anual do tratamento demandado em R$ 30.037,15 (13 ampolas em 52 semanas). A ciclosporina, apontada pelos principais consensos médicos como uma opção terapêutica no tratamento de formas graves e refratárias de urticária crônica espontânea, é utilizada usualmente na dose de 3mg/kg/dia. Assim, um paciente de 65kg necessitaria utilizar 200mg de ciclosporina diariamente. Nesse contexto, o custo anual do tratamento com a ciclosporina é estimado em R$ 9.000,00 (60 comprimidos de 100mg por mês, 720 comprimidos de 100mg em um ano) (...) 6. CONCLUSÕES 6.1. Conclusão justificada: Considerando que a requerente é portadora de urticária crônica espontânea, já tendo sido submetida a tratamento com dose quadruplicada de antialérgico (cetirizina 40mg/dia) e montelucaste e ciclos de corticoterapia, sem controle adequado dos sintomas; Considerando que, segundo a literatura médica pertinente, existe alternativa ao omalizumabe no tratamento da UCE refratária à terapia padrão com anti-histamínicos, a saber: ciclosporina (vide itens 3.3, 3.4 e 3.6); Considerando que a ciclosporina não foi utilizada pela autora do processo tratado por esta nota técnica (vide item 1.6); Considerando que a ciclosporina é um tratamento considerado eficaz na UCE refratária, está disponível no SUS e tem um custo bem inferior ao do omalizumabe (vide item 2.13); Considerando que a maioria dos efeitos colaterais associados à ciclosporina é dose dependente e que ela pode ser eficaz no tratamento da UCE refratária mesmo quando utilizada em dosagens mais baixas (vide item 3.4); Considerando que a incidência de efeitos colaterais graves com a ciclosporina pode ser significativamente reduzida se ela for utilizada em doses mais baixas e se o paciente for acompanhado amiúde do ponto de vista clínico e laboratorial pela equipe médica assistente. Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. No entanto, é feita a ressalva de que essa conclusão só terá valor se houver a segurança de que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal irá fornecer a ciclosporina para o tratamento da UCE, dada a ausência de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para essa enfermidade. (...) 6.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência7: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. (...)” – grifou-se Além disso, o relatório médico anexado aos autos não atesta a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da doença, Há possibilidade de tratamento por meio de substância alternativa, a ciclosporina, que possui custo anual consideravelmente inferior aos cofres públicos, de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Apesar de o relatório médico juntado pela agravante indicar a ocorrência de efeitos colaterais graves pelo uso de outras medicações, como a cetirizina, por exemplo, não existe nenhuma evidência nos autos de que a administração do corticoide ciclosporina causará efeitos graves e adversos a sua integridade física ou a sua vida. Também não ficou demonstrada a devida urgência, para fins de provimento liminar, pela ausência de agravo imprevisto do quadro clínico da agravante ou potencial risco de morte - o que não se confunde com a melhora da qualidade de vida da agravante, legitimamente pleiteada. Dessa forma, não é possível concluir pela imprescindibilidade dos medicamentos solicitados para o tratamento da agravante ou que as demais opções fornecidas pelo SUS são ineficazes ou trazem efeitos adversos. Logo, ao menos em análise preliminar, não há razão para reforma da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator